Tribunal: CARF
Processo: 11543.001562/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001562/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.954 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
PEDRO LEITE BARBIERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas com saúde é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos e Sonia de Queiroz Accioly,
que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, em decorrência em decorrência de glosa
de despesas médicas consideradas deduzidas indevidamente da base de cálculo do IRPF,
conforme notificação de lançamento constante das fls. 6 a 10; de acordo com descrição dos fatos,
o lançamento se deu pelos seguintes motivos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001562/2007-34
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001562/2007-34

Glosa do valor de R$ 17.335,39, ...
O contribuinte foi intimado a comprovar as despesas médicas declaradas... foi
comprovada e aceita a despesa de R$ 3.531,34. Já as demais despesas foram glosadas
por falta de amparo legal/comprovação; despesas sem identificar o paciente, ausência
dos endereços dos profissionais e falta de comprovação dos efetivos pagamentos das
despesas... foram as seguintes despesas: Therezinha Maria Galvão da Silva: R$
16.580,00; Maria Bernadete Depoli: R$ 364,00; Adriana Balestrero Oliveira; R$ 427,00,
conforme documentos apresentados pelo interessado.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega ser o
paciente em todas as despesas glosadas; que os pagamentos foram feitos em espécie; que
apresenta declaração emitida pelos profissionais, confirmando a realização das despesas.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte (fls. 26), para restabelecer as
despesas médicas no valor de R$ 791,00, e manter a glosa do valor de R$ 16.580,00 uma vez que
a declaração emitida pela profissional Thereza Maria Galvão Silva não informou o valor pago
pelo contribuinte em 2004.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 24/3/2011 (fls. 45) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 18/4/2011 (fls. 39/40), no qual alega
que deixou de anexar os recibos quando da impugnação porque já haviam sido apresentados
quando da intimação fiscal, nos quais constava os valores pagos; que a partir da ciência do
acórdão recorrido dirigiu-se à profissional Thereza Maria Galvão Silva e coletou seu depoimento
a fim de comprovar definitivamente a veracidade da despesa médica declarada, documento este
que anexa às fls. 41.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Remanesce na lide a glosa de despesas com saúde no valor de R$ 16.580,00,
mantida pela decisão de piso, por entender que a declaração emitida pela profissional Thereza
Maria Galvão Silva não informou o valor pago pelo contribuinte em 2004. Frisou ainda a DRJ
que não constam dos autos que o contribuinte tenha sido intimado a comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas declaradas.
A legislação permite que da base de cálculo do IRPF sejam deduzidos os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999) por meio de documento que indique o nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001562/2007-34

O contribuinte junta, às fls. 41, nova declaração da profissional Thereza. O
Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal, limita a apresentação
de provas em momento posterior a impugnação, restringindo-a aos casos previstos no § 4o do seu
art. 16, porém a jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no sentido de que essa regra
não impede que o julgador conheça e analise novos documentos anexados aos autos após a
defesa, em observância ao princípio da verdade material, principalmente quando são capazes de
sanar as dúvidas levantadas no curso do processo. Dessa forma, os documentos apresentados em
sede de recurso voluntário podem ser conhecidos e analisados.
Na referida declaração a profissional acrescenta às informações anteriormente
prestadas aquela relativa aos valores recebidos. Junta ainda cópia dos recibos emitidos pela
mesma profissional às fls. 42 a 44, cujo somatório dos valores ali constantes é o mesmo
declarado pela profissional e pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual, ou seja, R$
16.580,00, recibos estes, acrescente-se, revestidos de todas as formalidades exigidas pela
legislação tributária.
Considerando que a manutenção do lançamento referente à despesa com a
profissional Thereza foi motivada pelo fato de não constar na declaração da profissional o valor
dos serviços por ela prestados, entendo que o contribuinte se desincumbiu do ônus que lhe
competia, devendo a despesa ser restabelecida.
CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital